Tribunal: TJSP
Processo: 2155037-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça para o réu espólio. Esvaziamento do objeto recursal em razão de prolação superveniente de sentença de mérito no processo de origem. Interesse recursal da parte agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.